Tribunal: TJDFT
Processo: 0750548-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750548-21.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DA SILVA MARTINS IMPETRANTE: PAULO FILIPE PEDROZA DOURADO, LUCAS MAGALHÃES MORAIS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL DA SILVA MARTINS, preso preventivamente desde 22/7/2020, haja vista a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (1o fato) e no art. 211 do Código Penal (2o fato). No presente writ, alegam os impetrantes, em síntese, (a) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; (b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Asseveram que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto se encontra preso há mais de 128 (cento e vinte e oito) dias sem que a instrução preliminar, relativa à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, tenha se encerrado. Narram que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, a qual foi recebida em 17/7/2020. Na mesma oportunidade, foi decretada sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Destacam que não foram produzidas quaisquer provas que apontem o paciente como um dos executores dos crimes descritos na denúncia. Citam a imprescindibilidade da aplicação do princípio constitucional de que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5o, LVII, da CF/88). Os impetrantes relatam que o paciente já se encontrava preso por outro crime e, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, perdeu os benefícios da execução penal. Buscam, assim, a revogação da segregação cautelar para que o paciente volte a gozar de seus benefícios como reeducando. Destacam que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa usufruir dos benefícios da execução penal. Ao fim, postulam a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. DANIEL DA SILVA MARTINS, ora paciente, JOÃO CARLOS PEREIRA COSTA, vulgo “CHURRASQUINHO”, e SANDRO GOMES DOS SANTOS foram denunciados por incursos no art. 121, §2o, incisos II, III e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal. Não constam dos autos os termos da denúncia, tão somente da decisão que a recebeu (id 21718079). Na mesma oportunidade, o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Samambaia decretou a prisão preventiva dos acusados, com fundamento na garantia a ordem pública e na conveniência da instrução criminal (id 21718076). Pela pertinência, colaciono os termos da decisão: O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, acolhendo a representação de pedido de prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial no relatório final (ID 67894988, p. 1-12), oficiou pelas prisões preventivas de Daniel da Silva Martins, João Carlos Pereira Costa, vulgo “Churrasquinho”, e de Sandro Gomes dos Santos para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (ID 67894987). É o breve relatório. DECIDO. A prisão preventiva poderá ser decretada como medida de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Consta nos autos que, no dia 29 de dezembro de 2013, por volta de 8h50, nas margens da BR 180, entrada VC 331, próximo à Embrapa, no Recanto das Emas, o corpo de Júlio César de Madeiro foi localizado já sem vida. Conforme as investigações, a vítima teria sido vista pela última vez no bar de José Adalto Rodrigues Leitão, localizado na QR 10 1033, em Samambaia/DF, onde teria se envolvido em uma briga com os representados, Daniel, João Carlos e Sandro, os quais o teriam agredido até a morte. Após, o corpo teria sido jogado em uma estrada de terra. A materialidade do delito pode ser comprovada pela portaria inaugural (ID 67894989, p. 2/3), pela ocorrência policial no 13.278/2013-1 (ID 67894989, p. 4/5), pela ocorrência policial no 37/2014-1 (ID 67894989, p. 6/7), pelo laudo de perícia necropapiloscópica no 3046/2013 (ID 67894989, p. 9-15), pelo laudo de exame de corpo de delito no 56418/13 - cadavérico (ID 67894990, p. 7-12), pelo laudo de perícia criminal no 16.369/14 - exame de local de morte violenta (IDs 67894990, p. 30-51 e 67894991, p. 1-7), pela informação pericial no 1516/15 (ID 67894991, p. 35), pelo despacho saneador (ID 67894991, p. 75-78), pelo laudo de perícia criminal no 7483/2017 (ID 67894991, p. 95/96), pelo aditamento ao laudo de exame de corpo de delito no 56418/13 - cadavérico (ID 67894994, p. 11), pelo despacho de indiciamento (ID 67896247, p. 72-76) e pelo relatório final da Autoridade Policial (ID 67896247, p. 104-116). Já os indícios de autoria podem ser aferidos a partir dos depoimentos colhidos em sede policial (ID 67894989 - p. 22, ID 67894990 - p. 13/14, 23/24 e 26/27, ID 67894992 - p. 3/4 e 43/44, ID 67894993 – p. 25/26, 28/29 e 33, ID 67896247 – p. 29/30, 54/55, 68/69, 70/71, 77/78, 79/80, 81/82, 89/90 e 93/94) e pelos relatórios policiais (ID 67894991 - p. 43-45, ID 67894992 - p. 5/6, 23-25 e 45/46, ID 67894993 - p. 1/2 e 35-40, ID 67894994 - p. 19/20, ID 67896247 - p. 56-62 e 83-87). Em sede policial (ID 67896247, p. 29/30), a Testemunha Sigilosa 1, que presenciou os fatos, relatou que: a) Daniel, “Churrasquinho” e Sandro passaram a agredir a vítima com chutes e socos; b) viu que “Churrasquinho” estava armado com um revólver preto e deu coronhadas na cabeça de Júlio; c) em razão das agressões, Júlio caiu desmaiado quase que em uma boca de lobo e sua cabeça ficou pendurada nesta; d) enquanto a vítima estava nesta posição, Daniel, “Churrasquinho” e Alessandro davam chutes na cabeça da vítima; e) durante as agressões, os acusados passaram a dar pedradas na cabeça da vítima; f) também pegaram um pedaço de meio fio grande e o acertaram várias na cabeça da vítima; g) o local onde a vítima apanhou ficou cheio de sangue, parecia que ela havia morrido ali mesmo, em razão da quantidade de sangue e pedradas. Reinquirida em sede policial (ID 67896247, p. 79/80), a testemunha José Adalto Rodrigues Leitão afirmou que: a) na época dos fatos, era dono do bar chamado “Bar do Adalto”; b) no dia, trabalhava sozinho no referido local quando iniciou uma confusão entre a vítima, Daniel, “Churrasquinho” e Sandro; c) eles estavam jogando sinuca, mas não sabe o motivo da confusão; d) logo que a confusão iniciou, colocou todos para fora do bar e fechou a porta do estabelecimento; e) no dia seguinte, viu que havia manchas de sangue em frente ao bar, por não saber do que se tratava, lavou a frente deste estabelecimento; f) dias depois, o corpo da vítima apareceu, e o boato na região era de que Daniel, Sandro e “Churrasquinho” haviam matado a vítima e que a discussão havia iniciado no seu bar. Ressalta-se que, na fase extrajudicial, as testemunhas sigilosas 2, 3 e 4 corroboraram com o depoimento da testemunha sigilosa 1 (ID 67896247 - p. 68/69, 70/71 e 81/82). Compulsando os autos, nota-se que existem indícios de autoria em desfavor dos representados e que eles possuem passagens por outros crimes, dentre eles furtos, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas, roubos, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, homicídios, na forma consumada e tentada, conforme consta de suas folhas de passagens (IDs 67946480, 67946482 e 67946484). Além disso, há notícias de que, atualmente, os representados Daniel e João Carlos estão presos preventivamente por outros crimes, o que indica que, se postos em liberdade, continuarão delinquindo. O fato que é imputado aos acusados é de extrema gravidade e vulnera a ordem pública, principalmente em razão da gravidade em concreto do delito. Segundo as investigações, os representados, em tese, mataram a vítima, em via pública, não se importando com testemunhas oculares dos fatos, havendo notícias nos autos que, inclusive, utilizaram um pedaço grande de meio fio para atingir a cabeça da vítima, o que demonstra desprezo pela vida, confiança na impunidade e desrespeito à norma penal, motivos pelos quais há que se decretar a prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade, mesmo sem decisão de mérito, é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados, resguardando pessoas e bens de prováveis danos que a liberdade dos acusados possa causar. (...) Dessa forma, a fim de frear a reiteração delitiva dos representados, que insiste em praticar crimes, a custódia cautelar deles para a garantia da ordem pública é medida que se impõe. Nesse sentido entendem o TJDFT e o STJ: (...) Além disso, evidenciada a periculosidade dos representados, conforme demonstra suas folhas de passagens (IDs 67946480, 67946482 e 67946484), as testemunhas mostraram-se temerosas de prestar seus depoimentos na delegacia, sendo que, quatro delas, somente o fizeram mediante sigilo dos seus dados. Imperioso ressaltar também que, algumas testemunhas relataram que os acusados as procuraram dizendo para “não abrir o bico” sobre os fatos, inclusive, uma delas teria afirmado que, no dia dos fatos, ao tentar visualizar o que estaria acontecendo no bar do Adalto, um dos acusados teria apontado uma arma em sua direção e lhe dito que “caguete morre”, o que justifica o decreto de prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. (...) Por fim, a segregação cautelar é imprescindível para a situação em tela e não se vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes. Nesse sentido, a segregação cautelar é necessária nesse momento, sendo insuficientes as medidas de comparecimento periódico em juízo consistentes na proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da Circunscrição Judiciária, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, monitoração eletrônica ou outras medidas previstas no Código. Diante do exposto, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de DANIEL DA SILVA MARTINS, JOÃO CARLOS PEREIRA COSTA, vulgo “Churrasquinho” e de SANDRO GOMES DOS SANTOS, qualificados nos autos, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. Expeçam-se os mandados de prisão e os registrem no BNMP. Intime-se o MPDFT da presente decisão. (...) – grifos nossos. No tocante aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes a ele imputados (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme se depreende da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus, por ocasião do recebimento da denúncia. Outrossim, ao analisar o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, o MM. Juiz a quo asseverou que “o requerente é reincidente em crimes contra o patrimônio envolvendo violência (roubo circunstanciado), com condenação de mais de 17 anos de prisão em regime fechado, em crime de corrupção de menores (ID 73329879, p. 9) e, ainda, em delitos envolvendo drogas ilícitas e porte ilegal de arma de fogo (ID 73329879) e, mesmo após ser condenado e estando cumprindo pena (ID 73329879), voltou a transitar pela seara criminal e, agora, em tese, por um crime bem mais grave, já que o caso em tela envolve um homicídio qualificado consumado, o que indica uma progressão da periculosidade do requerente” (id 21718082). Quanto ao alegado excesso de prazo, a despeito da ausência de informações acerca da tramitação da ação penal originária, esclareço que somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Outrossim, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. A despeito dos argumentos ventilados pelos impetrantes, não vislumbro, nesse momento, razões para revogar a prisão preventiva, garantindo-lhe o direito de usufruir dos benefícios externos previstos na lei de execução penal. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador